Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706091-84.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO LOPES MARTINS RECORRIDO: WESLEY MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE, HELEN CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE DESPACHO Vista ao recorrente acerca da manifestação juntada aos autos. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital